Tribunal: TJDFT
Processo: 0738694-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738694-59.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DE JESUS GONÇALVES MOTA RECORRIDA: THERPOL TÉRMICA E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPULSIONAMENTO DO FEITO PELA PARTE EXEQUENTE. INÉRCIA DA PARTE CREDORA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de feito executivo movido por Therpol Térmica e Equipamentos Ltda. ME (processo n. 0003648-63.1993.8.07.0001), rejeitou a prejudicial de prescrição intercorrente suscitada pela devedora, ora agravante. 2. É assente na jurisprudência do c. STJ que “a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado (AgInt no AREsp 1083358/RS, Min. Luis Felipe Salomão, 4aT, julgado em 29/08/2017). 3. Na espécie, trata-se de feito executivo em tramitação desde 1993. Após sucessivas diligências infrutíferas com a finalidade de localizar patrimônio da devedora com aptidão de saldar a dívida exequenda, em fevereiro de 2019, a executada, ora agravante, pleiteou, pela primeira vez, o reconhecimento da suposta prescrição intercorrente da pretensão executiva da parte credora. Essa alegação foi afastada pelo Juízo de origem e, ainda, por esta douta 2a Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1175891, de Relatoria da eminente Desa. Carmelita Brasil, transitado em julgado em 4/7/2019. 4. É certo que eventual alegação de prescrição intercorrente relativa aos atos processuais praticados anteriormente a 4/7/2019 já se encontra definitivamente afastada pelo Acórdão n. 1175891, sendo vedada sua rediscussão, nos moldes do art. 508 do CPC. 5. Em relação ao período posterior ao trânsito em julgado do Acórdão n. 1175891, convém anotar que o feito executivo de origem foi suspenso por meio de ato judicial proferido em 25/11/2021, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o, do CPC (ID origem 109578841). Em 26/1/2021, a parte credora novamente peticionou nos autos, requerendo diversas diligências com a finalidade de localizar e alcançar patrimônio expropriável de propriedade da parte executada. 6. É irretocável a conclusão assentada na r. decisão agravada, ao sublinhar que “houve, então, atuação concreta do exequente na busca da satisfação do crédito no período apontado, sendo boa parcela do período mencionado consumido pela realização de atos inerentes aos próprios mecanismos da Justiça, qual seja, aguardando o julgamento dos recursos interpostos pela parte executada” (ID origem 140095345). 7. Não verificada inércia da parte credora, ora agravada, em promover o regular andamento do feito executivo, é imperioso concluir pela não verificação da prescrição intercorrente, razão por que se revela escorreita a r. decisão agravada, ao afastar a prejudicial suscitada pela executada. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 206-A, inciso IV, do Código Civil, e 921 do CPC, aduzindo, em suma, a existência dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso em exame. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 206-A, inciso IV, do Código Civil, e 921 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “não verificada inércia da parte credora, ora agravada, em promover o regular andamento do feito executivo, é imperioso concluir pela não verificação da prescrição intercorrente, razão por que se revela escorreita a r. decisão agravada, ao afastar a prejudicial suscitada pela executada” (ID Num. 44410278 - Pág. 2) é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017